Tribunal: STF
Processo: Pet 12445
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da ação penal nº 0749026-82.2022.8.7.0001, para fins de verificação de eventual competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar o feito, em razão da correlação dos fatos com aqueles apurados na Operação Lesa Pátria e na Operação Nero.



    Os fatos objeto da presente investigação têm origem na suspeita de artefato explosivo nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, que havia sido colocado no eixo de um caminhão tanque, no dia 24/12/2022 (Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.7.0001), que identificou a participação de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA. 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 18/6/2025, denúncia em face de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261 do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) (petição STF nº 84.841/2025).



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “decretação da prisão preventiva de George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza” (petição STF nº 84.840/2025). 



    Em 24/6/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e decretei a prisão preventiva de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA. 



    A prisão de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES foi efetuada em 27/6/2025 (eDoc. 106), tendo sido realizada a audiência de custódia na mesma data (eDocs. 121 e 122), e mantida por decisão proferida em 4/7/2025, na qual determinei, ainda, que Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestasse a respeito da viabilidade da permanência de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES no estabelecimento prisional da Comarca de Comodoro/MT. (eDoc. 132). 



    Em 30/9/2025, a Defesa de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES apresentou requerimento de revogação da prisão preventiva (eDoc. 210). 



    Em 6/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de Alan Diego dos Santos Rodrigues”(eDoc.218).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 27/6/2025, foi efetuada a prisão de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como indicado pela denúncia, há indícios suficientes que apontam para a participação efetiva do denunciado ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES na inserção de artefato explosivo em caminhão-tanque localizado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF no dia 24/12/2022.



    Os elementos colhidos pela investigação apontam que ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, ao ser conduzido em um veículo no banco do carona, depositou o artefato explosivo no eixo esquerdo do caminhão-tanque e, na sequência, fez duas ligações por orelhão, o que revela evidente risco à ordem pública representado pela sua liberdade.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.218):



    “A prisão preventiva é medida cautelar que se impõe quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, a liberdade do indivíduo pode colocar em risco o bom andamento da justiça ou a segurança da sociedade. A presunção de inocência, embora seja um princípio fundamental, não é absoluta e não impede a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, quando a medida se faz necessária para salvaguardar bens jurídicos relevantes. A permanência do risco de reiteração gerado pelo estado de liberdade do requerente e a gravidade em concreto das condutas são, portanto, circunstâncias suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar.



     Evidente, portanto, que as bases que alicerçaram o decreto prisional do denunciado permanecem inalteradas e não existem motivos para justificar sua revogação ou relaxamento neste momento, mantendo-se a necessidade de resguardar e garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    Em relação à tese de ausência de contemporaneidade, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que esse requisito diz respeito aos “motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si”. Frise-se que a apresentação de resposta à acusação não afasta automaticamente o perigo de interferência indevida na instrução criminal, cujo curso regular deve ser resguardado até a sua conclusão, notadamente para o correto entendimento da extensão das condutas dos envolvidos.



     Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se torna ilegal apenas pela simples falta de uma nova decisão judicial no prazo de noventa dias. Segundo a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Pena em sede de controle concentrado de constitucionalidade2 , o transcurso do prazo estabelecido nesse dispositivo legal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva, razão pela qual não há ilegalidade na permanência do réu em custódia.



     A manifestação é pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de Alan Diego dos Santos Rodrigues”.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e, com base nos arts. 312 e 316, ambos do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, CPF nº 034.234.731-42.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente